Tribunal: TJMT
Processo: 0000138-52.2013.8.11.0026
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000138-52.2013.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), MARCOLINO FRANCISCO NUNES - CPF: 468.466.201-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em desfavor de Marcolino Francisco Nunes, com fundamento no art. 487, II, do CPC c/c art. 174 do CTN. A sentença considerou que houve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis em 14/06/2013 e, transcorridos os prazos legais sem constrição patrimonial, declarou extinta a execução. O Estado apelante sustenta que não houve inércia e que a paralisação decorreu de fatores externos à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restaram atendidos os pressupostos legais para o
reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo no 568), estabelece que o prazo de suspensão de um ano e o quinquênio da prescrição intercorrente têm início automático a partir da ciência inequívoca da Fazenda sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa.

A sentença recorrida adotou como marco inicial da prescrição a data de 14/06/2013, mas os autos revelam que a ciência inequívoca da Fazenda sobre a não localização de bens ocorreu apenas em 15/06/2018, com a juntada da certidão do oficial de justiça.

A partir de 15/06/2018, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, que findou em 15/06/2019, dando início ao prazo prescricional quinquenal, que expiraria somente em 15/06/2024.

Considerando que a sentença foi proferida em 23/02/2024, constata-se que o prazo de cinco anos ainda não havia se esgotado, o que torna prematuro o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A alegação do apelado de que a suspensão e o arquivamento não foram formalmente decretados não afasta a aplicação da tese firmada no STJ, segundo a
qual a contagem do prazo independe de pronunciamento judicial.

A Fazenda Pública não permaneceu inerte e se manifestou sempre que instada, não sendo possível atribuir-lhe a paralisação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contagem do prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após a ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial.

Não se reconhece a prescrição intercorrente quando, entre o fim do prazo de suspensão e a sentença extintiva, não transcorreu integralmente o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

A extinção prematura da execução fiscal viola a sistemática estabelecida pelo STJ no Tema Repetitivo no 568.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CTN, art. 174, caput; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 14.08.2013 (Tema Repetitivo 568); TJSP, Apelação no 1530830-42.2014.8.26.0014, Rel. Eduardo
Prataviera
, j. 23.02.2024; TJRS, AI no 5002902-88.2024.8.21.7000, Rel. Marilene
Bonzanini
, j. 08.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Re
curso de
A
pelação

Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal no 0000138-52.2013.8.11.0026, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil c/c artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional.

Na origem, a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal em desfavor de MARCOLINO FRANCISCO NUNES, objetivando a cobrança da CDA anexa à inicial. Conforme consta dos autos, o executado não foi citado, tendo o feito aguardado a localização de bens do devedor capazes de satisfazer o débito exequendo.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, fundamentando sua decisão no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos. Segundo a sentença, a exequente teve ciência inequívoca da não localização de bens da parte devedora em 14/06/2013, tendo decorrido, desde então, o prazo de 01 (um) ano de suspensão, bem como o lustro prescricional, sem que houvesse constrição patrimonial.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que: a) para a configuração da prescrição é inerente que haja inércia do credor, o que inexiste no caso em tela; b) o Juízo não determinou a suspensão e o
arquivamento do processo nos moldes do art. 40 da LEF, mas somente determinou a ciência do Estado e o arquivamento do processo com base no provimento no 13/2013-CGJ; c) não houve inércia por parte da Fazenda Pública, tendo a paralisação processual ocorrido por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, em analogia à Súmula no 106 do STJ; d) todas as vezes que foi instada, a Fazenda Pública prontamente se manifestou nos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o seguimento da execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia devolvida à apreciação desta instância consiste em verificar se, no âmbito da Execução Fiscal no 0000138-52.2013.8.11.0026, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Marcolino Francisco Nunes, restou ou não configurada a prescrição intercorrente, apta a ensejar a extinção do feito executivo.

A disciplina jurídica da prescrição intercorrente em execuções fiscais foi exaustivamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ocasião em que foram fixadas teses de observância obrigatória quanto à correta interpretação do artigo 40 e parágrafos da Lei no 6.830/1980.

Naquele julgamento paradigmático, a Corte Superior estabeleceu diretrizes claras e objetivas acerca da contagem dos prazos de suspensão e de prescrição intercorrente, firmando, entre outras, as seguintes teses, que merecem transcrição literal:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n.
6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, por exemplo, a realização de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

A partir desse precedente qualificado, tornou-se inequívoco que
a suspensão da execução fiscal, bem como o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, independem
de decisão judicial expressa, operando-se de forma automática a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No caso concreto, a análise minuciosa dos autos revela que o juízo de primeiro grau não aplicou corretamente a sistemática definida pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, verifica-se que a exequente teve ciência inequívoca da não localização do devedor e da inexistência de bens passíveis de constrição em
15 de junho de 2018
, quando da juntada da certidão do oficial de justiça, circunstância que, à luz do entendimento consolidado, constitui o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

O principal argumento desenvolvido pelo recorrente consiste na alegação de que o Juízo de origem não teria determinado, de modo expresso,
a suspensão e o arquivamento do feito executivo na forma do artigo 40 da Lei no 6.830/1980, razão pela qual, em sua ótica, não poderia ter sido deflagrada a contagem do prazo de suspensão e, por consequência, do lapso prescricional intercorrente.

Ocorre, contudo, que tal linha argumentativa não prospera, pois conflita com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao interpretar o referido dispositivo, assentou que a fluência do prazo de suspensão de um ano, seguida do prazo prescricional aplicável, tem início automático a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis, prescindindo, portanto, de pronunciamento judicial específico para produzir tais efeitos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a suspensão prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ocorre de pleno direito, conforme demonstram os seguintes julgados, cuja transcrição se impõe:

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. Sentença de extinção pela prescrição intercorrente. O início do prazo de suspensão do processo, na forma do art. 40 da Lei no 6.830/80, corre independentemente de iniciativa de qualquer das partes ou de decisão judicial a respeito. O prazo de prescrição intercorrente, que se inicia com o término do prazo de suspensão, não se interrompe ou suspende com o mero requerimento de diligências, sendo indispensável que haja efetiva constrição patrimonial. Observância à tese firmada no Tema Repetitivo no 568 do C. STJ (REsp no
1.340.553/RS). Prescrição intercorrente configurada. Sentença mantida.”

(TJSP, Apelação no 1530830-42.2014.8.26.0014, Rel. Eduardo
Prataviera
, 5a Câmara de Direito Público, j. 23/02/2024)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. O lapso quinquenal para o reconhecimento da prescrição intercorrente tem início quando escoado o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo previsto no § 2o do art. 40 da LEF. Tal suspensão não demanda declaração expressa pelo julgador, iniciando-se automaticamente quando da ciência do representante da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de constrição.”

(TJRS, Agravo de Instrumento no 5002902-88.2024.8.21.7000, Rel. Marilene
Bonzanini
, j. 08/08/2024)

No tocante à cronologia dos atos processuais, embora se constate significativa morosidade na tramitação do feito, especialmente entre o despacho inicial e a certificação negativa do oficial de justiça, é
imprescindível observar que o marco temporal juridicamente relevante para a prescrição intercorrente ocorreu apenas em
15 de junho de 2018
, quando a Fazenda Pública tomou ciência formal da inexistência de bens e da não localização do executado.

A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, que se encerrou em
15 de junho de 2019
, passando a fluir, em seguida, o prazo prescricional de cinco anos, o qual se projetaria até
15 de junho de 2024
.

Considerando que a sentença extintiva foi proferida em
23 de fevereiro de 2024
, conclui-se, de forma objetiva e incontestável, que o lapso prescricional quinquenal ainda não havia se consumado, razão pela qual não estavam presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, a extinção da execução fiscal mostrou-se prematura, impondo-se a reforma da sentença para assegurar o regular prosseguimento do feito executivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida e determinar o normal prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026